Tribunal: TJDFT
Processo: 0729311-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. 1a SESSÃO ORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA DA 3a TURMA CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Em consulta ao julgamento na 1a Sessão Ordinária por Videoconferência da 3a Turma Cível, foi possível verificar que os honorários sucumbenciais foram elevados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

3. Assim, demonstrada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargados declaratórios para proceder à sua necessária correção.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.